Tribunal: TJSP
Processo: 2147751-69.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – SALDO REMANESCENTE DE PRECATÓRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – Entendimento do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, que deve prevalecer quanto aos

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – SALDO REMANESCENTE DE PRECATÓRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – Entendimento do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda, excepcionada a hipótese de crédito em precatório, quando deve incidir o entendimento firmado pelo E. STF na modulação de efeitos da decisão das ADIs no 4.357/DF e no 4.425/DF – Tratando-se de requisitório, incide correção monetária pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), até 25.03.2015, e após, pelo IPCA-E, como reconhecido pelo V. Acordão – Inexistência de motivos que justifiquem a alteração da decisão colegiada – Manutenção do acórdão, com restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147751-69.2014.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante CCI
CONSTRUÇÕES S.A., é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o V. Acórdão,
com restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para
posterior remessa ao Tribunal Superior, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147751-69.2014.8.26.0000 -Voto no 9.261 - SCB
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2147751-69.2014.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: CCI CONSTRUÇÕES S.A.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
VOTO No 9.261
PROCESSUAL CIVIL JUÍZO DE RETRATAÇÃO SALDO
REMANESCENTE
DE
PRECATÓRIO

CORREÇÃO
MONETÁRIA TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO
STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL Entendimento
do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos
Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E.
STF, que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de
correção monetária e juros de mora incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda, excepcionada a hipótese de
crédito em precatório, quando deve incidir o entendimento
firmado pelo E. STF na modulação de efeitos da decisão das ADIs
no 4.357/DF e no 4.425/DF Tratando-se de requisitório, incide
correção monetária pelo índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança (TR), até 25.03.2015, e após, pelo IPCA-E,
como reconhecido pelo V. Acordão Inexistência de motivos que
justifiquem a alteração da decisão colegiada Manutenção do
acórdão, com restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção
de Direito Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior.
De início, consigne-se que esta Colenda Câmara, por
Acórdão relatado pelo Des. CARLOS VIOLANTE (fls. 288/291), negou provimento ao
recurso interposto pela agravante, que impugnava a decisão de primeiro grau (fls. 42/43)
que determinou a aplicação dos critérios previstos na Lei no 11.960/09 quanto à correção
monetária incidente sobre saldo de precatório expedido em seu favor, observando que “o
critério de correção monetária previsto na Lei no 11.960/09 incidirá sobre o débito a partir de sua
vigência (30/06/2009) até 25/03/2015, aplicando-se após a correção monetária pelo IPCA-E, nos
termos da modulação julgada pelo STF na ADI 4357”:
“Agravo de instrumento. Complementação de precatório. Aplicação
do critério de correção monetária previsto na Lei 11.960/09.
Possibilidade. Correção monetária pelos critérios da Lei 11.960/09
do início de sua vigência até 25/03/2015, aplicando-se após o
IPCA-E. Modulação pelo STF na ADI 4357. Agravo não provido.”
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2147751-69.2014.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147751-69.2014.8.26.0000 -Voto no 9.261 - SCB
3
Rel. Des. CARLOS VIOLANTE, 2a Câmara de Direito Público, j.
em 13/06/2015)
O V. Acordão foi complementado pelos V. Arestos de fls.
300/302 e 330/333, que rejeitaram os embargos de declaração opostos pela agravante
(fls. 295/298) e pela Fazenda agravada (fls. 322/328), respectivamente.
Sendo assim, houve interposição de recuso especial pela
agravante (fls. 305/317), enquanto a Fazenda agravada interpôs recursos extraordinário
(fls. 336/346) e especial (fls. 348/355).
Os recursos interpostos pela Fazenda agravada foram
respondidos pela agravante (fls. 357/363 e 364/370), ao passo que decorreu o prazo
legal sem apresentação de contrarrazões pela Fazenda agravada (fl. 356).
Os recursos extraordinário (fls. 336/346) e especiais (fls.
336/346 e 348/355) ficaram sobrestados com fundamento no art. 1.035, § 5o, e 1.037,
inc. II, ambos do CPC, pela r. decisão proferida às fls. 371/372 (em 02.06.2016), pela
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Finalmente, foi proferido despacho, em 20.03.2020, pelo
atual Presidente da Seção de Direito Público, Des. MAGALHÃES COELHO, assinalando
que “o julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30.10.2019, fixou a
seguinte tese: '1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável na condenações judiciais impostas
à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza [...] 2) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico tributária. 3) Índices aplicáveis a depender da natureza
da condenação. [...] 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta
à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto'. Por fim,
ante o posicionamento adotado pela Turma Julgadora, encaminhem-se os autos ao excelentíssimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147751-69.2014.8.26.0000 -Voto no 9.261 - SCB
4
senhor relator ou a seu sucessor, conforme o disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos
termos da art. 1.040, inc. II do Código de Processo Civil. Diante do exposto, após manifestação da
Turma Julgadora, retornem os autos para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos.
[...]” (fls. 374/376).
É o relatório.
Em resumo, no que interessa ao âmbito deste juízo de
retratação, o V. Acordão (fls. 288/291) manteve a decisão agravada (fls. 42/43), pela qual
o Juízo de piso reconheceu que o saldo de precatório expedito em favor da agravante
deveria ser corrigido nos termos da Lei Federal no 11.960/2009, isto é, aplicando-se o
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, observada a modulação
dos efeitos realizada no julgamento das ADIs 4425 e 4357, pelo E. STF.
A propósito, o V. acordão consignou que, em se tratando de
crédito relativo a saldo remanescente de precatório, “o critério de correção monetária previsto
na Lei no 11.960/09 incidirá sobre o débito a partir de sua vigência (30/06/2009) até 25/03/2015,
aplicando-se após a correção monetária pelo IPCA-E, nos termos da modulação julgada pelo STF
na ADI 4357” (fl. 291).
Por outro lado, acerca dos índices de correção monetária e
juros de mora a serem aplicados às condenações proferidas em face da Fazenda
Pública, decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o,
XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147751-69.2014.8.26.0000 -Voto no 9.261 - SCB
5
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO
DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR
DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES
JURÍDICOTRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E
DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo
essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito
fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção
monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da
moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela
inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca,
só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em
bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente
e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH,
R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo:
McGraw-Hill
do
Brasil,
2009,
p.
10;
BLANCHARD,
O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A
correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147751-69.2014.8.26.0000 -Voto no 9.261 - SCB
6
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de
capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5.
Recurso extraordinário parcialmente provido” (STF, RE no
870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão
Geral Tema no 810 Mérito, julgado em 20.09.2017) (1).
Nesse julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09”; e
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina”.
(1) Insta observar que, perante o Excelso STF, em recente julgamento, ocorrido em 03.10.2019, assentou-se
que “o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os
Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior” (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147751-69.2014.8.26.0000 -Voto no 9.261 - SCB
7
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do V. Acórdão
do RE no 870.947/SE, surgiu, então, o r. decisum tomado em sede de Recurso Repetitivo
(Tema no 905), no julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F
da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147751-69.2014.8.26.0000 -Voto no 9.261 - SCB
8
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices
aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
de
natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147751-69.2014.8.26.0000 -Voto no 9.261 - SCB
9
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009). 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária
e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida
de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) nem para
atualização monetária nem para compensação da mora , razão
pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6.
Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto
no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo
Tema no 905 Mérito, julgado em 22.02.2018 g.n.) (2).
Sucede que, tendo havido expedição de precatório, como no
caso dos autos, deve ser aplicada a regra de exceção determinada na modulação de
efeitos realizada pelo Excelso Pretório, no julgamento das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade nos 4.357/DF e 4.425/DF, nos seguintes termos:
(2) Atualmente integrado pelo r. decisum que inadmitiu recurso extraordinário, nos seguintes termos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009. RE 870.947/SE. TEMA 810/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O
ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO” (STJ, RE
nos EDcl no REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, decisão monocrática
proferida em 24.10.2019) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147751-69.2014.8.26.0000 -Voto no 9.261 - SCB
10
“(...) 3. (...) (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos
da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a
qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)” (STF,
QO em ADI no 4.425/DF, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 25.03.2015).
Nesse sentido, o C. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo
no 905, mencionado no despacho de fls. 374/376, esclareceu que “a modulação dos efeitos
da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a
Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905 Mérito, julgado em 22.02.2018).
Ante o exposto, considerando que o V. Acordão de fls.
288/291 não destoa do entendimento que se extrai da análise conjunta das decisões
proferidas pelo E. STF (Tema no 810, ADI no 4.357/DF e ADI no 4.425/DF) e pelo C. STJ
(Tema no 905) reconhecendo a incidência de correção monetária pelo índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), até 25.03.2015, e após a essa
data, pelo IPCA-E, por se tratar de requisitório
mantém-se o acórdão por seus
próprios fundamentos, determinando-se a restituição dos presentes autos à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade
dos recursos interpostos pela agravante (fls. 305/317) e pela Fazenda agravada (fls.
336/346 e 348/355), nos termos do art. 1.041 do CPC.
CARLOS VON ADAMEK
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147751-69.2014.8.26.0000 -Voto no 9.261 - SCB
11